Tribunal: TJDFT
Processo: 0749965-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. ANÁLISE POSTERGADA. DETERMINAÇÃO DE INSERÇÃO DO APENADO EM GRUPO PSICOTERÁPICO. IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.

1. A inserção do apenado em regime semiaberto não implica, necessariamente, na concessão de benefícios externos, uma vez que o artigo 35, § 2o, do Código Penal, ao dispor que o trabalho externo é admissível (e não obrigatório), deixa clara a intenção do legislador em condicionar tal benesse ao critério do Magistrado. No mesmo sentido, o artigo 123 da Lei de Execuções Penais estabelece requisitos para a concessão de saídas temporárias, dentre eles a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. É cediço que em alguns crimes, a exemplo dos contra a dignidade sexual e os cometidos em violência doméstica, os apenados não podem voltar ao convívio social sem o devido acompanhamento, de modo a se evitar eventual reincidência, bem como preservar a integridade da vítima.

3. Na espécie, as peculiaridades do caso demonstram que correta a decisão que condicionou a análise da concessão dos benefícios externos após a inserção do apenado em acompanhamento psicoterápico destinado à Valorização da Vida e Autocontrole, além da identificação do seu perfil genético, pois comprovado que o agravante necessita ser mais bem observado para, em outra oportunidade, receber os benefícios.

4. Recurso conhecido e não provido.